Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cancelamento do contrato durante tratamento médico. Autora diagnosticada com paralisia cerebral tetra espástica e epilepsia. Tema 1.082 do STJ. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Danos morais configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente as rés a manter o contrato com a autora enquanto perdurar a doença da qual ela se encontra acometida, mediante o pagamento da mensalidade do plano, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: (i) saber se o cancelamento do contrato observou os requisitos legais e jurisprudenciais; (ii) e saber se a situação vivenciada pela apelada enseja uma compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
4. No caso concreto, após consulta ao acervo probatório, verifica-se que a parte autora, com apenas 8 anos de idade, é portadora de paralisia cerebral tetra espástica, epilepsia e cadeirante, ou seja, vive um contexto que obviamente exige cuidados maiores e ininterruptos para combater as mencionadas doenças crônicas, conforme demonstram os relatórios médicos. Ainda, foi-lhe indicado o tratamento multiprofissional com o método Therasuit de forma urgente e contínua com o intuito de estimular seu desenvolvimento motor e evitar deformações osteoarticulares. Neste cenário de vulnerabilidade extrema, resta claro que o cancelamento do plano de saúde, sem nenhuma justificativa aparente plausível, evidencia uma conduta abusiva por parte da apelante, de modo que a manutenção do contrato é medida imperativa. Não se pode olvidar que a justificativa dada pelas rés para o cancelamento do contrato foi o fato de “a proposta estar fora das regras de comercialização.” Em nenhum momento, as empresas rés solicitaram documentação adicional ou esclareceram o motivo real da recusa.
5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliada a um grave estado de saúde, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
IV. Dispositivo
6.Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 2o e 3o; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009: art. 17; CF/1988: art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, AGI 07038943420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024.